Tribunal: TJMMG
Processo: 2000247-11.2023.9.13.0004
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO Processo eproc n. 2000247-11.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 16/05/2024 Decisão: unânime EMENTA CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR SORTEIO À 4ª AJME – CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ABUSO DE AUTORIDADE TENDO COMO OFENDIDO UM ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PROFISSIONAL – DENUNCIADO PRENDEU O ADVOGADO MEDIANTE USO DE FORÇA FÍSICA E O ALGEMOU – CONDUÇÃO A UMA DELEGACIA DE POLÍCIA – SUJEITO PASSIVO DO DELITO UM CIVIL, COM PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS ESPECÍFICAS DE ADVOGADO – ARTIGO 125, § 5º, DA CF/88 – VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS DO ADVOGADO – ARTIGO 7º-B DA LEI N. 8.906/94 – DECLARADA A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 4ª AJME. - O crime de abuso de autoridade está tipificado no artigo 7º-B da Lei n. 8.906/94, que trata dos direitos e garantias dos advogados. - Mantido o mesmo entendimento manifestado pela douta procuradora de justiça em seu parecer, de que o ofendido, no caso dos autos, é uma pessoa determinada e um civil. - O bem jurídico, em tese, violado termina nas prerrogativas profissionais de um advogado e não na instituição Ordem dos Advogados do Brasil, da qual ele faz parte. - A prática do delito de abuso de autoridade pelo denunciado atingiu frontalmente os direitos funcionais do advogado, o que, sem sombra de dúvida, atrai a competência do juiz de direito titular da 4ª AJME, como está previsto no artigo 125, § 5º, da Constituição Federal. - Declarado competente para processar e julgar o processo n. 2000247-11.2023.9.13.0004 o juiz de direito titular da 4ª AJME, ora suscitante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME e suscitado o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em declarar competente para processar e julgar o Processo n. 2000247-11.2023.9.13.0004 o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, ora suscitante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de conflito positivo de competência instaurado entre o juiz de direito titular da 4ª AJME e o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª AJME, acerca da competência para apreciar e julgar o processo Eproc n. 2000247-11.2023.9.13.0004, distribuído por sorteio à 4ª AJME, em 19/03/2023. Em sede de audiência de instrução, a defesa suscitou a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento dos autos, uma vez que o delito de violação das prerrogativas contidas no art. 7º, IV, “b”, da Lei n. 8.906/94 decorre da lei de abuso de autoridade, devendo ser o juiz singular competente para o julgamento, malgrado o art. 125, § 5º, da Constituição Federal. O Ministério Público se manifestou favoravelmente. O CPJ, por 3 votos a 2, acompanhou o entendimento da defesa e do Ministério Público, discordando do juiz presidente nas suas argumentações. Ficou vencido o juiz presidente, Dr. André de Mourão Motta, e o juiz militar Cap PM Jamicel Francisco Rocha da Silva. Em decisão proferida no Evento 93, o juiz de direito titular da 4ª AJME argumentou que o delito em questão trata de crime previsto na Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da OAB, art. 7º-B, em que se pune aquele que viola o direito ou prerrogativa do advogado, instituído pela lei de abuso de autoridade – Lei n. 13.869/19, sendo assim, de competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, conforme foi definido quando do recebimento da denúncia (Evento 1 – RECDEN3. Dessa forma, nos moldes do art. 125, § 5º, da Constituição Federal, entende que compete ao CPJ, de forma excludente, julgar os crimes que não são cometidos contra civis. Sustenta o Dr. André Mourão Motta que o crime do art. 7º, IV, “b”, da Lei n. 8.906/94 se encontra inserido no Estatuto da OAB, constituindo-se de prerrogativas voltadas à instituição como um todo, ou seja, o Conselho da Ordem dos Advogados, e não apenas a um indivíduo, considerado na condição de civil, pessoa comum. Destaca o juiz de direito que a CF/88, ao determinar sobre a competência do juiz presidente, define como sujeito passivo da ação delitiva praticada o civil, ou seja, pessoa comum e individualizada, argumentando que, atentando-se contra a instituição OAB, não resta dúvida de que a competência para o julgamento do feito é do Conselho Permanente de Justiça. Na condição de presidente do CPJ, o juiz de direito titular da 4ª AJME suscitou o conflito positivo de competência, disponibilizando os autos a este egrégio Tribunal de Justiça Militar, pugnando pelo retorno dos autos ao CPJ para se manifestar, adotando as formalidades cabíveis. Em decisão proferida no evento 7 – DEC1, este relator, com base no inciso II do artigo 289 da Resolução n. 167/2016 (RITJMMG), requisitou informações apenas do juízo suscitado, no prazo de cinco dias, já que o juízo suscitante já havia se manifestado nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Foi designado, em caráter provisório, o juízo da 2ª AJME para resolução das medidas urgentes a serem adotadas nos autos da Ação n. 2000247-11.2023.9.13.0004. Decorrido o prazo, com as informações ou sem elas, abriu-se “vista” à douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, para se manifestar, no prazo de cinco dias. Após, determinou-se o retorno dos autos conclusos para o prosseguimento do feito. No evento 10, o juízo suscitado prestou as suas informações. No evento 13, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, opinando no sentido de que seja declarada a competência do juiz de direito titular da 4ª AJME, ora suscitante, para processar e julgar este feito. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Pelo que vejo nos autos, o 1º Sgt PM Edson Quirino da Silva foi denunciado ao juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos n. 2000247-11.2023.9.13.0004, pela prática dos crimes de constrangimento ilegal e abuso de autoridade por violação a prerrogativa de advogado, previstos nos artigos 222 do Código Penal Militar e 7º-B, este combinado com o artigo 7º, inciso IV, ambos da Lei n. 8.906/94. Ressai dos autos que, no dia 19/07/2021, a guarnição do denunciado compareceu ao estabelecimento denominado “Casting de Estrelas”, no bairro Santa Efigênia, nesta capital, para atender uma ocorrência na qual o Dr. João Henrique Pinto Farah, advogado da referida empresa, teria constrangido Karen Nayara e Juliana Carolina de Oliveira, duas ex-funcionárias do mesmo estabelecimento, a assinar documentos rescisórios, além de ter supostamente agredido a primeira. O denunciado, apesar de não ter colhido nenhum indício de agressão da funcionária Karen Nayara, ignorou o fato de que o Dr. João Henrique Pinto Farah havia se apresentado como advogado da empresa e estava no exercício de sua profissão, quando foi arbitrariamente preso, algemado e sofreu lesões descritas em laudo pericial juntado ao IPM de fls. 33/35 – Evento 1 dos autos n. 2000753-21.2022.9.13.0004, sendo, logo depois, conduzido a uma delegacia de polícia, deixando o denunciado de observar as prerrogativas do advogado previstas no artigo 7º, inciso IV, da Lei n. 8.906/94. Em audiência de instrução realizada no dia 29/02/2024, a defesa levantou questão de ordem sustentando que, nos termos do artigo 125, § 5º, da CF/88, a competência para o julgamento do crime previsto no artigo 7º-B da Lei n. 8.906/94 seria do juiz de direito titular da 4ª AJME e não do Conselho Permanente de Justiça, considerando que o suposto ofendido no crime teria sido um cidadão civil, o que foi corroborado pelo Ministério Público e, por maioria de votos (3 a 2), pelo Conselho Permanente de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Discordando do resultado da votação, o juiz de direito titular da 4ª AJME, Dr. André de Mourão Motta, suscitou o conflito positivo de jurisdição, ao argumento de que o crime de abuso de autoridade violou genericamente as prerrogativas do exercício da advocacia, o que significaria ser a Ordem dos Advogados do Brasil o sujeito passivo do delito, e não um civil. Em que pese o crime de abuso de autoridade esteja tipificado no artigo 7º-B da Lei n. 8.906/94, que trata dos direitos e garantias dos advogados, tenho o mesmo entendimento manifestado pela douta procuradora de justiça em seu parecer apresentado no Evento 13 dos autos, de que o ofendido, no caso dos autos, é uma pessoa determinada e um civil. O bem jurídico, em tese, violado, termina nas prerrogativas profissionais do Dr. João Henrique Pinto Farah e não na instituição Ordem dos Advogados do Brasil, da qual ele faz parte. Dessa forma, entendo que a prática do delito de abuso de autoridade pelo denunciado atingiu frontalmente os direitos funcionais do advogado, o que, sem sombra de dúvida, atrai a competência do juiz de direito titular da 4ª AJME, como está previsto no artigo 125, § 5º, da Constituição Federal. Neste contexto, declaro competente para processar e julgar o processo n. 2000247-11.2023.9.13.0004 o juiz de direito titular da 4ª AJME, ora suscitante. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, declarar competente para processar e julgar o Processo n. 2000247-11.2023.9.13.0004 o juiz de direito titular da 4ª AJME, ora suscitante. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para, igualmente, declarar competente para processar e julgar o processo n. 2000247-11.2023.9.13.0004 o MM. juiz de direito titular da 4ª AJME, ora suscitante. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator